Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Embargos à execução - Cerceamento defesa: não o configura o indeferimento de prova desnecessária – Regularidade formal da sentença - Duplicatas mercantis: ausência de prova da causa da emissão. Nulidade que alcança, no caso, a cessão de crédito.